Tribunal: TJSP
Processo: 1006089-72.2021.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
PRELIMINARES – Denunciação à lide e inclusão de litisconsorte no polo passivo – Responsabilidade civil – Vício em construção – Pretensão de trazer ao feito o Município de Jales – Descabimento – Relação de consumo – Aplicação do CDC - Vedação expressa no art. 88 da Lei 8.078/90 - Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Preliminares

Ementa:
PRELIMINARES – Denunciação à lide e inclusão de litisconsorte no polo passivo – Responsabilidade civil – Vício em construção – Pretensão de trazer ao feito o Município de Jales – Descabimento – Relação de consumo – Aplicação do CDC - Vedação expressa no art. 88 da Lei 8.078/90 - Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Preliminares afastadas.

INDENIZAÇÃO – Vício em construção - Responsabilidade civil – Configuração – Provas que indicam a existência de anomalias na edificação do bem – Obrigação de fazer consistente na realização dos reparos necessários - Danos morais - Ocorrência – Exclusão/Majoração – Não cabimento – Montante bem arbitrado - Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recursos improvidos.